Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733618-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MEIRA DE SOUZA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MEIRA DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E LUCIANA MEIRA DE SOUZA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução no 0708949-50.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegam a necessária concessão da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica, tendo em vista que no ano de 2020 não aferiu nenhuma renda. Informa que o escritório ficou fechado durante todo o ano e as ações em que conseguiu trabalhar são antigas ou com honorários contratados ad êxito. Destacam que não existem débitos fiscais em razão da ausência de movimentação financeira. Defendem, ainda, a aceitação das Declarações de Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS) como comprovantes da situação financeira da sociedade. Sobre o patrimônio, informam que a casa é familiar e as quotas sociais referem-se justamente a sociedade que está sendo executada. Informa que sua renda média é de R$ 2.842,00 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais) mensais. Tecem considerações e colaciona julgados. Requerem a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo. Proferida decisão de ID 30126691 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo e concedendo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais, que foi mantida após ser negado provimento aos Embargos de Declaração pela decisão de ID 30386680. O agravado apresentou contrarrazões de ID 30320987. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade, deverá a parte recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. §1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. §2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, restou confirmada a denegação da gratuidade e foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que as agravantes recolhessem o preparo, conforme decisão de ID 30126691, mas não o fizeram, quedando-se inertes, conforme certidão de ID 31371407, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cabe ao Agravante, ao lhe ser negado o pedido de gratuidade de justiça, efetuar o recolhimento do preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. 2. A interposição do Agravo Interno não obsta a caracterização da deserção, se não houve o recolhimento do preparo determinada na decisão liminar do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1328811, 07459546120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em apreço, apesar de devidamente intimadas, as agravantes não observaram o comando judicial, deixando transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 08:16:14. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador